Tribunal: TJES
Processo: 5029192-16.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029192-16.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IZAIAS RIBEIRO DE ASSIS e outros
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5029192-16.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
IZAIAS RIBEIRO DE ASSIS, BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO:
BANCO BRADESCO S.A., IZAIAS RIBEIRO DE ASSIS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte autora.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR QUANTO AO SERVIÇO COBRADO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

(1).
Trata-se de Recursos Inominados
interpostos por ambas as partes em que, de um lado, impugna o Réu a sua condenação ao pagamento de R$ 66,45 a título de danos materiais e de R$ 2.000,00 a título de danos morais, bem como a declaração de inexistência do contrato de cartão de crédito final 6107, além de se insurgir quanto ao patamar das astreintes fixadas. De outro, requer o Requerente a majoração do
quantum
fixado a título de compensação por danos morais. Em contrarrazões, pugnam ambas as partes pelo não provimento do recurso manejado pela parte
ex adversa
, respectivamente.

(2). Quanto ao recurso do Réu, entendo que não merecem acolhida as razões aduzidas. Efetivamente, como bem observado pelo Juízo sentenciante, o Requerido não comprova a ciência inequívoca do consumidor quanto à contratação do serviço de cartão de crédito (destacando-se, inclusive, a dubiedade e contradição do instrumento contratual juntado aos autos), tudo levando a crer que, de fato, trata-se de serviço não anuído pelo Autor, de modo que irretocável o
decisum
objurgado tanto no tocante à declaração da nulidade do negócio jurídico, bem como no que se refere à reparação material comandada.

(3). Por outro lado, no que se refere à pretensão recursal do Autor, considerando as circunstâncias do caso concreto, entendo que o
quantum
arbitrado pelo Juízo de origem a título de compensação por danos morais é adequado ao caso concreto (inclusive em consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos), não merecendo reparos a sentença ora vergastada também nesse particular.

(4). Por fim, no que se refere à insurgência da parte ré quanto às astreintes fixadas na hipótese,
compreendo que a aferição de eventual excessividade do montante arbitrado deve ser aferido em fase de cumprimento de sentença, notadamente porque
não faz coisa julgada o capítulo da sentença que a fixa (art. 537, § 1º, CPC/15), podendo ser revista a qualquer tempo pelo Juízo, inexistindo, ao menos a princípio, qualquer indício de eventual desproporcionalidade quanto ao montante fixado na hipótese.

(5). Do exposto,
CONHEÇO dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6).
Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO os Recorrentes

IZAIAS RIBEIRO DE ASSIS e BANCO BRADESCO S.A
ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95),
cujo montante em favor do Requerente, tendo em vista que a parte autora está amparada por Defensor Público, deve ser revertido ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual – FADEPES, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 105 de 21.11.1997. Ademais, fica
suspensa a exigibilidade de tais despesas processuais em face da parte autora, uma vez concedida a gratuidade da justiça em seu favor, nos termos do art. 98, § 3º do CPC/15.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)